Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-72.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022642-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (APELADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELANTE), BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE - CPF: 017.169.935-12 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (APELADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
–
PRAZO PRESCRICIONAL – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – INAPLICABILIDADE – TEMA 210 DO STF -
CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – FORTUITO INTERNO –

PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL
À
AUTOR
A
–
REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –
VIABILIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I - Nas ações de reparação por dano moral em virtude de cancelamento ou atraso de voo, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. A incidência do prazo de 02 (dois) anos disposto na Convenção de Montreal restringe-se aos casos de reparação por danos materiais (Tema 210 do STF).

II -
Defeitos mecânicos em aeronaves são riscos inerentes à atividade lucrativa das companhias aéreas, caracterizando fortuito interno, in
capaz

de
afasta
r
o dever de indenizar.

III -

Embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material necessária à requerente
.

IV -
Quando arbitrada em patamar incompatível com o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa e a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA
e
recurso Adesivo
manejado por
NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA
, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais”, de n. 1022642-72.2022, julgou procedente o pedido inicia
l
para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização
, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso
.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A ré, ora primeira apelante,
inicialmente suscita a prejudicial de mérito da prescrição, ao argumento
de
que, por se tratar de transporte aéreo internacional, deve ser aplicado o prazo prescricional bienal, previsto nas convenções de Montreal e Varsóvia
,
em detrimento do prazo
quinquenal
previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o atraso no voo ocorreu por problemas técnicos operacionais, excludente de responsabilidade.

Aduz
a ausência de danos morais
, razão pela qual pugna que a indenização correspondente seja afastada ou reduzida
.

Por sua vez, a autora
, em seu recurso adesivo,
pugna que o valor da indenização por danos morais e
d
os honorários advocatícios sejam majorados
.

Contrarrazões recíprocas pelo
não provimento
de
ambos os recursos
.
(
ID’s
.

211795225 e 211795229)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Eminentes pares:

Inicialmente
a requerida
,
ora primeira apelante
,
alega que a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição.

Diz que, por se tratar de transporte aéreo internacional, deve ser aplicada as regras contidas na convenção de Montreal incorporada ao Direito Brasileiro por meio do Decreto n. 5.910/2006, em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor.

Sem razão
,
contudo.

É que,
como bem
pontuou
o sentenciante,
o Supremo Tribunal Federal, em ju
l
gamento do RE 636.331/RJ (Tema 210)
firmou

o
entendimento de que
as convenções internacionais terão prevalência sobre a Lei consumerista somente em relação às pretensões que discutam prazos prescricionais e indenizações
decorrentes

de
danos materiais
, ou seja, não se aplicam nas hipótese
s
de danos extrapatrimoniais
.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1021202-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO CDC – CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO MESMO FATO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPÕE O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA DECOLAR PROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que não há falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Nas ações de reparação por dano moral em virtude de cancelamento ou atraso de voo, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. A incidência do prazo de 02 (dois) anos disposto na Convenção de Montreal restringe-se aos casos de reparação por danos materiais (Tema 210 do STF).

A Corte Superior tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, exigindo, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo. Nesse sentido: REsp: 1796716/MG, Terceira Turma, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação:
DJe
29/08/2019).

Na hipótese, não há prova de que o cancelamento do voo tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral indenizável, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.

As particularidades do caso concreto impõem o afastamento da indenização por dano moral a fim de evitar enriquecimento sem causa, eis que, os genitores da Recorrida já ajuizaram ação pleiteando danos morais pelos mesmos fatos e receberam, cada um, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor mais que suficiente para reparar os danos sofridos pela família. (N.U 1001383-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)

Logo,
rejeito a preliminar
de
prescrição
.

É como voto.

III) MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente
Naura

Nedia
Leite de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que em 28/09/2017 adquiriu passagens aéreas da empresa ré, ida e volta, de Guarulhos para Londres, com saída prevista para o dia 31/01/2018, às 18h:50m, conexão em Bogotá
pelo tempo estimado de 01h:16m
e
,
saída para Londres às 21h:53m, chegando ao seu destino às 14h:35m do dia seguinte (01/02/2018).

Relatou que, sem nenhuma justificativa, o voo de saída de Guarulhos sofreu atraso considerável e, somado ao curtíssimo tempo de conexão, perdeu o voo de Bogotá para Londres, sendo realocada em outro voo somente no dia 01/02/2018, às 23h:09m, chegando ao destino somente no dia 02/02/2018 às 14h:35m, ou seja, com 24 horas de atraso do previamente programado.

Disse que
,
devido ao ocorrido, amargou prejuízos com diária de hotel,
alimentação,
passeios e serviço de translado do aeroporto para o hotel,
antecipadamente
contratados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos termos relatados alhures.

Pois bem.

Verifica-se que a autora teve o voo cancelado e foi realocada para outro que teve início cerca de
24
horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pela requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de
problemas técnicos
operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material
necessária

à
requerente.

Nesse sentido:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Reconhecido o dano,
passo à análise do valor indenizatório correspondente, objeto de questionamento em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), merece ser majorada
para o
valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de compatível com o patamar praticado por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré e
dou provimento
ao recurso adesivo manejado pel
a
autor
a
, majorando a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024